Tribunal: TJDFT
Processo: 0735148-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 329, 336, 1.013, § 1o, e 1.014), impondo-se o não conhecimento da apelação, por inovação recursal (CPC, art. 932, III).
2. Agravo interno desprovido.